Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-39.2002.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000003-39.2002.8.14.0027

APELANTE: JADER MARCELO LOPES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000003-39.2002.8.14.0027

COMARCA DE ORIGEM: MÃE DO RIO/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JADER MARCELO LOPES DE SOUZA

ADVOGADOS: ANTÔNIO MARCOS PARNAÍBA CRISPIM – OAB/PA Nº 12.732 E OUTRO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DO
PARQUET
SUGERINDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU, NÃO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECORRENTE DO EFEITO AUTOFÁGICO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – ACOLHIMENTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CORRÉU, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP – APELO DO RECORRENTE – PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE DESFERE UMA BOFETADA NA FACE DIREITA DA VITIMA PARA ROUBAR, CONFORME ATESTA BOLETIM MÉDICO NOS AUTOS, EMPREGA VIOLÊNCIA, QUE CONFIGURA O TIPO DO ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – REDUÇÃO DA PENA – REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, PELO AFASTAMENTO DA ÚNICA VETORIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, QUE NÃO EXTRAPOLOU O NORMAL DA ESPÉCIE –
É IMPERIOSA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, AFASTAR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP RECONHECIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO E ESTANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INVOCA-SE O ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ, AFASTANDO SUA APLICAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA TERCEIRA FASE PARA UM AUMENTO DA METADE PELO CONCURSO DE PESSOAS –

PENA DEFINITIVA EM
DE 05 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA – APELANTE QUE AO LONGO DOS ANOS RECONSTRUIU A VIDA, COM FAMÍLIA E HÁ MAIS DE DEZ (10) ANOS TRABALHA NA PREFEITURA MUNICIPAL, PRECOUPA-SE AGORA COM O SUSTENTO DA FAMÍLIA – NA EXECUÇÃO PENAL,
ADMITE-SE O BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO AO CONDENADO QUE INICIA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA, SE A SITUAÇÃO FÁTICA E AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SENTENCIADO O FAVORECEM E GUARDAM SINTONIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - JADER MARCELO LOPES DE SOUSA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal. (ID 6006143 Págs. 1 a 5).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“Narram os autos do IP n. 61/340 71/2001, que no dia 26 de novembro próximo passado, por volta das 22:00 horas, Erivaldo Batista de Sousa pedalava tranquilo sua bicicleta ao se aproximar do cruzamento da Avenida Bernardo Sayão com a Estrada do Acará, foi abordado pelos ora denunciados, um dos quais lhe aplicou um soco no rosto, fazendo com que caísse ao solo, e assim, lhe subtraíram um relógio de pulso, marca “Cosmo”, carteira porta-cédulas com os documentos pessoais e par de botas que a vítima usava na ocasião. (...) Face a imediata comunicação a Polícia, os denunciados foram presos logo após o crime e os objetos devolvidos ao legítimo proprietário.”
(ID 6006143 – Pág. 1).

Contrariado com a condenação, o réu JADER MARCELO recorreu preliminarmente pedindo a desclassificação para o crime de furto, vez que na ação não houve grave ameaça ou violência à pessoa como expresso no tipo penal do roubo, mormente por que sequer houve perícia para comprovar lesões na vítima.

A defesa discorre acerca da nova vida do réu considerando que o presente processo tramita há 16 (dezesseis) anos, cujo caso constitui fato isolado na vida do apelante, que atualmente tem família formada com sua companheira e filhos menores; trabalha há mais de 10 (dez) anos na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio/PA, comprovando tudo com documentos e alegando já estar inserido na sociedade em total recuperação.

Argumenta que com a desclassificação do crime e a minoração da condenação do réu, a pena deve ser convertida em restritiva de direito (art. 44 do CP), que não afetaria as suas atividades laborais e, com isso, não comprometeria o sustento de sua família.

Por fim, requer o provimento do apelo, com escopo à desclassificação para o crime de furto e, com a reforma da pena, que seja aplicado o artigo 44 do CP; não sendo assim entendido, pede a defesa que, com a nova vida do apelante, se digne conceder ao mesmo o cumprimento da pena em regime aberto. (ID
6006145 - Págs. 4 ao 9).

Contrarrazões no ID
6006146 - Págs. 7 a 11 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça, preliminarmente, observando que o corréu MARCELINO ALVES DA COSTA não foi intimado da sentença condenatória, observa que as circunstâncias processuais que decorreram da pena aplicada
in concreto,
configuram a incidência de matéria de ordem pública, sugerindo, com isso a extinção da punibilidade do corréu pela prescrição, a teor do disposto no artigo 115 do CP e, quanto ao apelante, opinou pelo desprovimento do seu recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Em princípio, aprecia-se a preliminar constante nos autos:

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU MARCELINO ALVES DA COSTA, PELA PRESCRIÇÃO, NÃO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – Assiste razão ao suscitante, vez que a prescrição constitui matéria de ordem pública e
pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, quando observada de plano nos autos, mormente quando se encerra no efeito autofágico da própria sentença de 1º grau, inobservada pelo julgador.

A respeito da matéria:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. 1. (...) 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a ocorrência da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP"
(AgRg no AREsp n. 1.504.204/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019). 3. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. Concedido
habeas corpus
de ofício para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1100946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Sublinhado.

O
referido corréu foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa (ID 6006143 - Pág. 4), cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos – art. 109, III do CP.

Tendo em vista que à época do fato (26/11/2001) o acusado era menor de 21 anos (nasc: 09/08/1983), conforme se depreende dos documentos nos autos (ID’s 6006139 - Pág. 2; 6006139 - Pág. 19; 6006140 - Pág. 17 e etc.), o prazo reduz da metade, por força do art. 115 do CP, passando a ser de 06 (seis) anos.

Deste modo, entre o recebimento da denúncia, em 04.01.2002 (ID 6006139 - Pág. 2) e a publicação da sentença,
ex vi
do art. 389 do CPP, na data de 12.01.2012 (ID 6006143 - Pág. 5), ultrapassaram mais de 06 (seis) anos, extrapolando o prazo prescricional, operando-se a prescrição retroativa.

A prescrição da pena de multa cumulativa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, na forma do art. 114 do CP; portanto, também prescrita.

Assim, acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
e a teor do artigo 61 do CPP, extingo a punibilidade do corréu MARCELINO ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na modalidade retroativa - artigos 107, inciso IV e 109, item III c/c o 110, §1º, 114 e 115, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por
JADER MARCELO LOPES DE SOUZA.

o réu suscitou a PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO vez que, segundo alega, na ação não houve grave ameaça ou violência à pessoa como expresso no tipo penal do roubo, mormente por que sequer houve perícia para comprovar lesões na vítima.

Pelas disposições da ação, constam dos fatos que:

“Narram os autos do IP n. 61/340 71/2001, que no dia 26 de novembro próximo passado, por volta das 22:00 horas, Erivaldo Batista de Sousa pedalava tranquilo sua bicicleta ao se aproximar do cruzamento da Avenida Bernardo Sayão com a Estrada do Acará, foi abordado pelos ora denunciados, um dos quais lhe aplicou um soco no rosto, fazendo com que caísse ao solo, e assim, lhe subtraíram um relógio de pulso, marca “Cosmo”, carteira porta-cédulas com os documentos pessoais e par de botas que a vítima usava na ocasião. (...) Face a imediata comunicação a Polícia, os denunciados foram presos logo após o crime e os objetos devolvidos ao legítimo proprietário.”
(ID 6006143 – Pág. 1).

Na confissão em Juízo do corréu MARCELINO (ID
6006140 - Págs. 12 e 13)
e a do apelante (ID
6006139 - Págs. 6 e 7),
extrajudicial, considerada na sentença condenatória, admitem que deram um soco na vítima e ela caiu ao chão, quando aproveitaram para roubá-la.

O Boletim Médico do ofendido registra hematoma e escoriações na face direita compatível com uma bofetada. (ID 6006139 – Pág. 16).

Portanto, não há dúvida de que a ação foi com violência caracterizando o tipo penal do crime de roubo, inserto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do CP, razão pela qual não há como desclassificar para o crime de furto, mantendo-se o tipo penal de roubo majorado, rejeitando-se a preliminar.

NO MÉRITO

Na impossibilidade real de acolher a desclassificação do crime, a fim de minorar a pena e convertê-la em restritiva de direito, anota-se que não assiste mais sorte ao apelante alegar sua atual situação pessoal, pois nossas escolhas nos prendem às suas consequências e, por corolário, as nossas condutas têm resultados que devemos suportar, sejam eles positivos ou negativos.

O crime de roubo ocorreu em concurso de pessoas, no caso, pelo recorrente e seu comparsa, não havendo dúvida da coautoria e só agora, veio a censura de sua conduta indevida.

Deveras, a tramitação deste processo não ficou a contento, tendo em vista que os fatos ocorreram em 26.11.2001, a denúncia foi recebida em 04.01.2002 e a sentença prolatada dez (10) anos depois da instauração da ação penal, em 12.01.2012.

Por outro lado, os réus soltos, ao longo dos anos, mudaram de endereço, não informaram ao juízo e outros pormenores engrossaram a falta de celeridade, tornando complexo o andamento da ação que, até então era simples, afinal se tratava de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cuja
res furtiva
foi restituída por ocasião da prisão em flagrante e os acusados, extrajudicialmente, confessaram o crime, facilitando a formação do
opinio delicti
do
dominus litis
, bem como viabilizando a instrução criminal para chegar ao seus desfecho.

Observa-se que o apelante não alega ausência ou insuficiência de provas, mas apenas visa a redução da pena para conseguir a conversão em restritiva de direito, ou ao menos cumpri-la em regime inicialmente aberto, a fim de não prejudicar o seu trabalho e o sustento da família.

O pedido de redução da pena e modificação do regime de cumprimento leva à revisão de sua dosagem, senão vejamos como foi dosada na sentença
a quo
:

“(...)
- Jader Marcelo Lopes de Souza

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza
, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, considerando que se aproveitou do elevado índice de embriaguez da vítima
. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Inexistem causas de diminuição de pena.

Verifico que a instrução probatória foi apta a comprovar a existência de 01 (uma) causa de aumento de pena, prevista no §2, inciso II, motivo pelo qual aumento a pena até então dosada em 1/2 (metade).
Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2
o
, “d”, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Nego ao Réu o benefício encartado no artigo 44, do Código Penal, em vista do caso em tela estar incluso na ressalva feita pelo inciso I, 2a parte, do citado dispositivo.
Condeno os Réus, ainda, ao pagamento das custas do processo e da taxa judiciária, nos termos do art. 804, do CPP. (...)
”
– ID
6006143 - Págs. 4 a 5.

Não se discute que, na
primeira fase
, a única circunstância desfavorável foi a da culpabilidade do réu, assim descrita no ponto de sua essência
considerando que se aproveitou do elevado índice de embriaguez da vítima
para roubá-la, mas a vítima não estava embriagada, tanto é verdade que o Boletim Médico registra
o seu estado geral regular
, hematoma e escoriações na face direita compatíveis com uma bofetada, sem menção de embriaguez. (ID 6006139 – Pág. 16).

Ademais, foram os réus que alegaram que estavam embriagados (ID
6006139 - Págs. 6 e 7/
ID
6006140 - Págs. 12 e 13)
; convenhamos, pelas circunstâncias as quais ocorreu o crime, não vislumbro terem extrapolado o normal da espécie; afinal, deram uma bofetada no ofendido reduzindo a sua resistência para subtrair a
res furtiva
, fugindo em seguida, praticando o tipo penal sem exageros.

O ofendido, incontinenti, acionou a polícia, que prendeu os acusados em flagrante, restituindo-lhe os bens roubados.

A única circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada.

Por oportuno, e
m atual precedente da Terceira Seção do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

De modo que, afastando a culpabilidade, prudente é reduzir a
pena-base
para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, observa-se que, embora o julgador tenha considerado a confissão extrajudicial do apelante, inclusive transcrevendo-a na sentença (ID
6006143 - Pág. 2)
, para formar o seu convencimento, não reconheceu a atenuante em favor do réu, em ofensa ao verbete da Súmula 545, do STJ, que estabelece:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”
.

No mesmo sentido:

Omissão.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial
, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. (...)
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente Gabriel para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa. (STJ - HC 608.932/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020). Sublinhado.

Assim, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial que serviu para formar o convencimento do julgador em favor do apelante; no entanto, deixo de aplicá-la, vez que a pena-base está no mínimo legal, inteligência do enunciado da Súmula 231 do STJ, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na
terceira fase
está presente somente uma causa de aumento do artigo 157, §2º, a do inciso II, do CP, por ter sido o delito cometido por dois agentes e, de plano, observo a falta de fundamentação na sentença para justificar uma majoração dosada em metade (1/2).

A respeito da matéria, o verbete da Súmula 443:

O aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

(Grifado).

Com isso, aplicando o aumento justo de 1/3 (um terço), fica o apelante definitivamente condenado a pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem prejuízo da detração e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento adequado para o
quantum
da condenação é mesmo o
semiaberto
; porém, não se discute que o apelante, ao longo dos anos, não incorreu novamente em crime e há mais dez (10) anos trabalha na Prefeitura Municipal de Mãe do Rio, circunstâncias que devem ser consideradas para o momento, tanto que, de direito, o d. Juízo da Execução Penal não há de prejudicar o trabalho externo do recorrente, que garante o sustento da família, senão vejamos a lúcida orientação no precedente jurisprudencial da época do fato, abaixo transcrito:

EXECUÇÃO PENAL
.
REGIME SEMI-ABERTO
.
BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO
. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - O trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana. -
Admite-se o benefício do trabalho externo ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto,
independentemente do cumprimento de 1/6 da pena,
se a situação fática e as condições pessoais do sentenciado o favorecem e guardam sintonia com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463). Grifado.

Para efeito de comentário, na execução penal, o apenado com trabalho extramuro, em plena ressocialização e vista ao seu bom comportamento, é capaz ainda de remir parte do tempo de execução, senão vejamos o enunciado da Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça:

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o c
ondenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa,
ainda que extramuros
.
Sublinhado.

Deste modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e,
de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados” (ID 6006143 – Pág. 5), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É como Voto.

Belém, 21/03/2022